Tribunal: STF
Processo: RE 894385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1.  Acolho os embargos tão somente para corrigir erro material de transcrição constate no voto do acórdão ora embargado.



    2.  No mais, não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 535 do CPC. 



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    4.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para corrigir o erro material.